Tribunal: TJDFT
Processo: 0028674-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, § 3°, CPC. SITUAÇÃO SUPERVENIENTE. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEMONSTRADA. COBRANÇA. POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os honorários de sucumbências são direitos autônomos dos advogados, podendo ser exigidos independentemente da participação das partes patrocinadas na demanda.

2. O benefício da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade das partes pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas os coloca em condição suspensiva de exigibilidade, impondo o ônus aos credores de demonstrar a alteração das condições econômicas da parte, tornando-a apta ao pagamento, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil.

3. Posteriormente à concessão da gratuidade de justiça, a parte ocupou cargo público estatutário, recebendo remuneração muito superior ao parâmetro adotado para a concessão da gratuidade de justiça.

3.1. In casu, está comprovada que a condição econômica da devedora supera o parâmetro apto ao deferimento da gratuidade de justiça, sendo possível a cobrança dos valores a título de honorários advocatícios que estavam sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.